Tribunal: TJDFT
Processo: 0743312-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CDC. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
I – Aplicam-se as normas do CDC à liquidação provisória por arbitramento da sentença coletiva (acp no 94.008514-1), consoante julgamento proferido pelo e. STJ no EDcl no REsp 1.319.232/DF.
II - O agravante-liquidante, pessoa física emitente da cédula rural pignoratícia, reside em Mirandópolis/SP e propôs a liquidação provisória de sentença coletiva em Brasília/DF, portanto, renunciou ao benefício de ajuizá-la no foro do seu domicílio. Art. 101, inc. I, do CDC
III - A liquidação provisória é movida contra o Banco do Brasil S.A., cuja sede é em Brasília/DF, portanto, esse é o foro competente, art. 53, inc. III, alínea “a”, do CPC. Reformada a r. decisão que acolheu a exceção de incompetência suscitada pelo Banco-réu.
IV - Agravo de instrumento conhecido e provido.